Tribunal: TJPA
Processo: 0801056-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801056-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VIACAO RIO GUAMA LTDA

AGRAVADO: TYARLES SALES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO JUÍZO A QUO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em favor do autor, ora agravado.

2. Pretende a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de não possuir condições suficientes para fazer prova negativa do fato, bem como não teria o ora agravado demonstrado a sua incapacidade de produção de provas, sendo plenamente possível a demonstração do direito por ele vindicado, salientando que a inversão do ônus da prova não é a medida processual mais adequada ao caso, implicando em considerável prejuízo ao ora recorrente no curso do processo.

3. Conforme se infere dos autos, trata-se de demanda indenizatória, em que a parte autora, ora agravado, pretende a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de suposta má prestação de serviços de transporte público.

4. Deve ser registrado que a relação havida entre as partes é, indubitavelmente, de consumo, aplicando-se, portanto,
as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a facilitação do interesse do consumidor em juízo, inclusive com inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6º, inciso VIII, do CDC.

5. No caso, evidente a vulnerabilidade técnica da parte autora, ora agravado, para demonstrar a alegada má prestação de serviço público pela ora agravante, de modo que entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim, deve ser registrado que tal inversão não retira da parte autora, ora agravado a incumbência de demonstrar o dano e o nexo de causalidade, conforme jurisprudência sedimentada nesta Corte, não havendo falar em atribuição à agravante de prova impossível.

7. Dessa forma, não merece acolhimento a pretensão recursal, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, com a inversão do ônus probatório ao presente

8. Recurso conhecido e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
IMPROVIDO
, mantendo a decisão ora combatida em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
e ora agravado
TYARLES SALES DE SOUZA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801056-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.

AGRAVADO:
TYARLES SALES DE SOUZA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (
proc. nº
0022093-38.2015.8.14.0301
), deferiu o pedido de liminar requerido na inicial, determinando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tendo como ora agravado
TYARLES SALES DE SOUZA
.

Aduz a agravante que, em sua petição inicial, o autor, ora agravado, teria relatado que no dia 24/02/2015, sinalizou para o ônibus de placa JGR-0154, da linha UFPA-PADRE EUTÍQUIO, e que, ao estacionar, fora informado pelo motorista do coletivo, que o elevador de uso exclusivo para cadeirantes não estaria funcionando, motivo pelo qual, ficou impossibilitado de acessar ao veículo e, que, diante da negativa, solicitou ao motorista que o carregasse para dentro do veículo com auxílio de um terceiro, ocasião em que o motorista teria se negado a ajudá-lo, afirmando que a empresa não permitia tal conduta, pois o cadeirante poderia se machucar.

Afirma não possuir condições suficientes para fazer prova negativa do fato, bem como não teria o ora agravado demonstrado a sua incapacidade de produção de provas, sendo plenamente possível a demonstração do direito por ele vindicado, salientando que a inversão do ônus da prova não é a medida processual mais adequada ao caso, implicando em considerável prejuízo a ora recorrente no curso do processo.

Afirma que, o perigo de dano no caso é eminentemente processual, isso porque, se não reformada a decisão ora combatida, a ação principal seguirá seu curso com a inversão do ônus da prova, repercutindo em toda a fase instrutória e de julgamento do feito, forçando a ora recorrente a tentar provar fato negativo, inviabilizando uma defesa técnica adequada, o que poderá ser determinante para a procedência ou improcedência da demanda.

Assevera que, a decisão ora combatida não merece prosperar, uma vez que, a hipossuficiência deve ser comprovada no caso concreto, não tendo relação direta com a condição financeira do ora agravado, mais sim com a impossibilidade/dificuldade técnica/fática de comprovar seu direito pleiteado.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora vergastada e, no mérito, provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão a quo, determinando que o ora agravado comprove seu direito na forma do art. 373, I, do CPC.

Coube-me por distribuição, a relatoria do feito, conforme certidão de Id nº 4508855).

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 4591299).

Em sede de contrarrazões (Id nº 4887240), pugna o agravado pelo conhecimento e improvimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (Id nº 5179408).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (Id nº
4508860
),
in verbis
:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais contra a Empresa Rio Guamá Transportes LTDA.

Foi determinada a citação da parte requerida, porem inefetiva em virtude da não localização do endereço da empresa Ré.

A parte Requerente informou novo endereço para citação (fls. 28), qual seja, AVENIDA PERIMENTRAL, Nº 5400, BAIRRO GUAMÁ, EM BELÉM-PA, CEP:66077-830.

determino a expedição de mandado de citação para a Requerida, com o fim de apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inverto do ônus da prova, nos termos do art. 6º do CDC, em virtude do consumidor ser hipossuficiente em face a Ré.

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor. (...)

VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiencias,”

Deixo, no momento, de designar audiência de mediação, no entanto, as partes poderão requerê-la.

Dos mandados ou carta de citação deverá constar as advertências dos arts. 336, 341 e 344 do CPC.

Se o Réu alegar qualquer das matérias enumeradas nos art. 377, do CPC, ouça-se a autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC).

serve a presente como carta, ofício ou mandado.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 05 de setembro de 2019.

Alessandro Ozanan.

Juiz de Direito.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em favor do autor, ora agravado
.

Pretende a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida sob o fundamento de
não possuir condições suficientes para fazer prova negativa do fato, bem como não teria o ora agravado demonstrado a sua incapacidade de produção de provas, sendo plenamente possível a demonstração do direito por ele vindicado, salientando que a inversão do ônus da prova não é a medida processual mais adequada ao caso, implicando em considerável prejuízo a ora recorrente no curso do processo.

Conforme se infere dos autos, trata-se de demanda indenizatória, em que a parte autora, ora agravado, pretende a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de suposta má prestação de serviços de transporte público.

Deve ser registrado que a relação havida entre as partes é, indubitavelmente, de consumo, aplicando-se, portanto,
as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a facilitação do interesse do consumidor em juízo, inclusive com inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Para definição do conceito de consumidor, a doutrina e jurisprudência têm utilizado, preponderantemente, a chamada teoria finalista aprofundada, que verifica a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor de forma mais subjetiva, a partir da análise do caso concreto, ainda que o consumidor utilize o produto ou serviço para o exercício de sua atividade.

Nesse sentido, a lição de Cláudia Lima Marques:

“[...] O CDC, em matéria contratual, representa a evolução do pensamento jurídico para uma teoria contratual que entende o contrato em termos de sua função social. [...] No caso de relações de consumo em geral (dever geral de segurança), o desequilíbrio entre consumidores leigos e fornecedores experts está no déficit informativo dos consumidores sobre o produto, o serviço, seus riscos e características.

[...] No caso dos contratos, o problema é o desequilíbrio flagrante de forças dos contratantes. Uma das partes é vulnerável (art. 4º. I, é o pólo mais fraco da relação, pois não pode discutir o conteúdo do contrato ou a informação recebida [...] Esse desequilíbrio fático de forças nas relações de consumo é a justificação para um tratamento desequilibrado e desigual dos contratantes, protegendo o direito daquele que está na posição mais fraca, o vulnerável, que é desigual fática e juridicamente”
(Negritou-se).

Destarte, a figura da vulnerabilidade, para fins de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tanto pode ser a econômica, a jurídica, a social, a técnica e outras mais.

No caso, evidente a vulnerabilidade técnica da parte autora, ora agravada, para demonstrar a alegada má prestação de serviço público pelo ora agravante, de modo que entendo aplicável o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Depreende-se de tal dispositivo que basta a demonstração da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações para a inversão do ônus da prova, estando o primeiro requisito devidamente demonstrado, como já referido, pois a ré, ora agravante, detém maiores condições de comprovar que procedeu de acordo com a técnica.

Outrossim, deve ser registrado que tal inversão não retira da parte autora, ora agravado, a incumbência de demonstrar o dano e o nexo de causalidade, conforme jurisprudência sedimentada acerca da matéria, não havendo falar em atribuição à agravante de prova impossível.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos morais – Queda de passageira ao tentar embarcar em ônibus da ré – Responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público de transporte coletivo, somente elidida por culpa exclusiva do passageiro (art. 37, §6º, da CF/88 E art. 14 do CDC) – Contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de destino – Incontroversa a queda da passageira ao tentar embarcar no coletivo, sem comprovação pela ré da culpa exclusiva da autora no acidente –
Aplicação da regra da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC
) – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso provido.

(ST-SP – APL: 10023111120178260176 SP , Relator: Francisco Giaquinto, Data de

Julgamento: 07/02/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/02;2019)”. (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA - FIXAÇÃO PELO JUIZ DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. REFERÊNCIA À MATÉRIA FÁTICA DEDUZIDA NA EXORDIAL. POSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA QUANDO SE TRATA DE PROVA NEGATIVA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. Recurso interposto com o intuito de rediscutir matéria julgada monocraticamente.

2. Ausência de argumentos novos ao caso concreto, hábeis à reforma da decisão monocrática.

3. AGRAVO CONHECIDO, porém IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto do Des. Relator (2016.01145854-81, 157.532, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, Publicado em 2016-03-30).”(Negritou-se).

Ademais, a inversão não implica a necessidade de produção de prova negativa, mas sim que a parte agravante demonstre que prestou o serviço de forma satisfatória.

Destarte, não merece acolhimento a pretensão recursal, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, com a inversão do ônus probatório ao presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora.

Belém, 23/06/2021